Tribunal: TJPA
Processo: 0877856-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877856-15.2020.8.14.0301

APELANTE: MICHEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Civil e Administrativo. Apelação em Indenizatória por Danos Morais. Prisão Ilegal. Acusado preso em flagrante por denúncia anônima de peculato. Ausência de comprovação de arbitrariedade por parte da autoridade policial. Absolvição por ausência de provas que não configura por si só dever de indenizar. Apelo do Autor desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Estado do Pará, buscando reparação no importe de R$600.000,00.

II. Questão em discussão

2 - A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos da responsabilidade civil, para a condenação do Estado do Pará por danos morais decorrentes de alegada prisão ilegal.

III. Razões de decidir

3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4. O apelante reitera os termos da petição inicial, afirmando que foi preso ilegalmente sem ter cometido nenhum ilícito, sendo vítima de erro do Poder Judiciário, ao ficar privado de liberdade por 07 (sete) dias na delegacia de polícia, de 04/03/2015 a 11/03/2015, até que familiares conseguiram o valor de R$6.304,00 (seis mil trezentos e quatro reais) para o pagamento da fiança estabelecida.

5. Em que pese se insurgir quantos aos motivos da prisão, quando saia de seu trabalho com documentos de terceiros e o valor de R$2.751,00 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais) em espécie, o apelante não apresentou o auto de prisão em flagrante, documento público que detém presunção de veracidade, e apresenta os fatos e fundamentos aptos a justificar a prisão. Oportunidade, em que o indiciado, pode apresentar sua versão dos fatos, respondendo a diversas perguntas realizadas pela autoridade policial.

6. Outrossim, a prisão foi legitimada pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia contra o acusado, detalhando o evento que resultou no recebimento da ação (processo n.º 0002283-89.2015.8.14.0006), que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua (id. 19138758).

7. Para provar o suposto erro judicial, o apelante limitou-se a apresentar a sentença absolutória, acompanhada de matérias de jornal sobre o fato (id. 19138759). Sequer foi juntada a cópia integral do processo que respondeu. Logo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, do CPC), prevalece a presunção de legalidade da prisão do apelante, mesmo que absolvido posteriormente por ausência de provas do peculato.

8. Assim, inexistindo a alegada arbitrariedade e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico, não há suporte para responsabilização civil.

IV. Dispositivo e tese

9 - Apelação do Autor conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 37, § 6º, da Constituição Federal;

- artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal;

- artigo 373, do Código de Processo Civil; e

- artigo 312, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA, 2017.01667671-64, 174.196, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-28); e

- (TJ-SP 10396484920168260053 SP 1039648-49.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0877856-15.2020.8.14.0301) interposta por MICHEL OLIVEIRA DOS SANTOS contra ESTADO DO PARÁ, diante de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada pelo ora apelante, por prejuízos decorrentes de suposta prisão ilegal.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 19138773):

Descaracterizados os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, a pretensão autoral não merece acolhimento, uma vez que o autor não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tendo juntado tão somente a cópia da sentença absolutória.

Diante das razões expostas, julgo improcedente o pedido.

Sem custas.

Condeno o Autor a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade.

Em suas razões de apelação (id. 19138775), o Autor reitera os termos da petição inicial, afirmando que foi preso ilegalmente sem ter cometido nenhum ilícito, sendo vítima de erro do Poder Judiciário, ao ficar privado de liberdade por 07 (sete) dias na delegacia de polícia, de 04/03/2015 a 11/03/2015, até que familiares conseguiram o valor de R$6.304,00 (seis mil trezentos e quatro reais) para o pagamento da fiança estabelecida.

Defende que sua prisão foi foco de vasta reportagem, conforme consta nos documentos acostados aos autos, o que lhe trouxe sérios problemas entre seus familiares e colegas de trabalho, bem como teve que comparecer vários meses ao fórum para assinar o processo judicial.

Defende ainda, que diante da sentença absolutória, o Ente Estadual deve reparar os danos morais e materiais sofridos, por prisão que ocorreu tão somente por uma denúncia anônima de crime de peculato, quando saia de seu trabalho com documentos de terceiros e o valor de R$2.751,00 (dois mil setecentos e cinquenta e um real) em espécie, referente a venda de um veículo de sua propriedade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência integral do pedido.

Contrarrazões do Estado do Pará pela manutenção da sentença (id. 19138780)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos da responsabilidade civil, para a condenação do Estado do Pará por danos morais e materiais decorrentes de alegada prisão ilegal.

A responsabilidade da presente demanda deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, respondendo o Ente objetivamente pelos danos causados por seus agentes à terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Como cediço, a atividade policial pressupõe medidas que restringem os direitos individuais, a exemplo, a voz de prisão retira a liberdade do sujeito passivo, mas corrobora para manutenção da segurança pública em relação aos demais cidadãos. Contudo, qualquer conduta que extrapola o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

No caderno processual, a argumentação do apelante se firma em duas premissas principais, de que sua prisão ocorreu tão somente por uma denúncia anônima de peculato, e que a absolvição criminal confirma o abuso de autoridade.

Entretanto, a alegação não se sustenta, em verdade, denota-se da própria documentação apresentada pelo apelante, que a prisão em flagrante estava revestida de todas as formalidades previstas em lei.

Em que pese se insurgir quantos aos motivos da prisão, o apelante não apresentou o auto de prisão em flagrante, documento público que detém presunção de veracidade, e apresenta os fatos e fundamentos aptos a justificar a prisão. Oportunidade, em que o indiciado, pode apresentar sua versão dos fatos, respondendo a diversas perguntas realizadas pela autoridade policial.

Outrossim, a prisão foi legitimada pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia contra o acusado, detalhando o evento que resultou no recebimento da ação (processo n.º 0002283-89.2015.8.14.0006), que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua (id. 19138758).

Em razão disto, a conduta do apelante foi tipificada no artigo 312, caput do Código Penal Brasileiro, in verbis:

Peculato

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Entretanto, para provar o suposto erro judicial, o apelante limitou-se a apresentar a sentença absolutória, acompanhada de matérias de jornal sobre o fato (id. 19138759). Sequer foi juntada a cópia integral do processo que respondeu.

Logo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, do CPC), prevalece a presunção de legalidade da prisão do apelante, mesmo que absolvido posteriormente por ausência de provas do peculato.

Apesar de ser indiscutível a dolorosa experiência vivenciada pelo apelante, essa, por si só, não configura a responsabilização do Ente Público, uma vez que não há qualquer indício de que o Estado do Pará, por intermédio da Autoridade Policial ou Judicial, agiu com arbitrariedade na prisão em flagrante, conforme bem observado em sentença:

Não há provas nos autos de que a persecução inquisitorial e penal do Estado tenha extrapolado os limites do devido processo legal.

Não há prova de que a denúncia contra o autor não estivesse baseada em um conjunto de indícios e elementos probatórios que, à época, justificavam os procedimentos contra o requerente, ainda que, posteriormente, tenha sido libertado da prisão em flagrante.

Não há prova de que a prisão em flagrante não foi embasada fora das hipóteses legais de cabimento.

Diante disso, constata-se que na presente lide, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos experimentados pelo autor, nem que a conduta estatal tenha sido ato abusiva, ilegal ou teratológica, requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado.

E ainda que se considere os constrangimentos e dissabores experimentados pelo autor em decorrência de seu indiciamento em inquérito policial e prisão em flagrante, não há prova nos autos que estes se deram sem fundada suspeita relativa ao crime atribuído ao autor.

Assim, inexistindo a alegada arbitrariedade e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico, não há suporte para responsabilização civil.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE ROUBO. PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA, 2019.05222439-36, 211.015, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATUAÇÃO POLICIAL. ABORDAGEM TRUCULENTA.
CONDUÇÃO DA AUTORA EM VIATURA POLICIAL ATÉ A SECCIONAL URBANA PELOS AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO. OFENSAS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA, 2017.01667671-64, 174.196, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-28) (grifo nosso)

Neste sentido, destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA – AUTOR REQUER A CONDENAÇÃO DA FESP AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS A FIM DE INDENIZÁ -LO POR TER SIDO PRESO INDEVIDAMENTE EM CARÁTER PREVENTIVO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO REQUERENTE PELA VÍTIMA DO DELITO
– PERMANÊNCIA DO AUTOR NA PRISÃO POR CINQUENTA E UM DIAS – COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI APRESENTADO PELO AUTOR QUE DEMONSTRA A IMPOSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DO DELITO VEZ QUE ESTAVA INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA QUANDO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS – Sentença de parcial procedência com o reconhecimento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00, afastando-se a pretensão de recebimento de danos materiais, não comprovado nos autos. APELAÇÃO APRESENTADA PELA FESP – RAZÕES RECURSAIS -
Inexistência de erro judiciário ou falha na prestação jurisdicional, vez que a posterior absolvição não enseja a reparação pretendida pelo autor – Prisão preventiva decretada diante do reconhecimento fotográfico pela vítima do crime
– Pleito subsidiário de alteração dos critérios de incidência de correção monetária e juros. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO -
O Juízo adotou a devida e razoável fundamentação para decretar a prisão preventiva do autor, ponderando as diversas circunstâncias que permearam o crime, dentre eles, a gravidade do crime, forma de execução, comportamento do acusado e, sobretudo, o reconhecimento fotográfico por parte da vítima – Não reconhecimento do direito à indenização quando há prisão preventiva do acusado e, posteriormente, absolvição na ação penal – Jurisprudência. INEXISTÊNCIA DE TEMPO EXCESSIVO – O tempo pelo qual o autor permaneceu preso preventivamente não é considerado excessivo, seja pela construção doutrinária, seja pela construção jurisprudencial. Sentença reformada. Recurso de apelação provido
.

(TJ-SP 10396484920168260053 SP 1039648-49.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2018)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifo nosso).

Portanto, não demostrado o ato ilícito praticado por parte do Estado que, pelo que consta dos autos, agiu no exercício regular de direito, ausente o dever de indenizar.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para manter a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025